Tribunal: TJSP
Processo: 1001887-35.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – Inexistência – Ausência de demonstração de que a falta da entrega dos certificados ao autor implicasse em aborrecimento grave, passível de indenização – Não demonstração, também de que tenha sido o autor submetido a vexame ou humilhação, ou destratado – Inexistência de dano a indenizar – Pedido de indenização improcedente – Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – Inexistência – Ausência de demonstração de que a falta da entrega dos certificados ao autor implicasse em aborrecimento grave, passível de indenização – Não demonstração, também de que tenha sido o autor submetido a vexame ou humilhação, ou destratado – Inexistência de dano a indenizar – Pedido de indenização improcedente – Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA – Alegação do autor de decaimento mínimo em seu pedido – Inocorrência – Petição inicial que veiculou dois pedidos, um concernente à obrigação de fazer, atendido, e outro, concernente ao pleito indenizatório, que restou indeferido – Situação de vencedores e vencidos de ambas as partes evidente – Impossibilidade de atribuição da totalidade dos ônus sucumbenciais à ré – Necessidade, contudo, de correção da sentença, para adequação ao disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil – Pretensão recursal não atendida, corrigida a sentença de ofício, contudo.

Apelação não provida, corrigida a sentença de ofício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000409053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001887-35.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MOISES DE
ASSIS FERREIRA, é apelado FADTEC MANUTENÇAO INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1001887-35.2017.8.26.0348
COMARCA
-
MAUÁ
5o Ofício, Processo no 1001887-35.2017.8.26.0348
APELANTE
- MOISÉS DE ASSIS FERREIRA
APELADO
- FADTEC MANUTENÇÃO INDUSTRUAL LTDA.
VOTO No 31.392
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL Inexistência
Ausência de demonstração de que a falta da entrega dos
certificados ao autor implicasse em aborrecimento grave,
passível de indenização Não demonstração, também de
que tenha sido o autor submetido a vexame ou humilhação,
ou destratado Inexistência de dano a indenizar Pedido
de indenização improcedente Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA
Alegação do autor de decaimento
mínimo em seu pedido Inocorrência Petição inicial que
veiculou dois pedidos, um concernente à obrigação de fazer,
atendido, e outro, concernente ao pleito indenizatório, que
restou indeferido Situação de vencedores e vencidos de
ambas as partes evidente Impossibilidade de atribuição
da totalidade dos ônus sucumbenciais à ré Necessidade,
contudo, de correção da sentença, para adequação ao
disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil

Pretensão recursal não atendida, corrigida a sentença de
ofício, contudo.
Apelação não provida, corrigida a sentença de ofício.
A r. sentença de fls. 51/53 julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório.
Apela o autor. Alega: a) tendo em vista o decaimento mínimo do seu
pedido, diante do princípio da causalidade, a ré deveria arcar com a totalidade das
custas sucumbenciais; b) quanto ao pedido por danos morais, se os certificados lhe
pertencem, deveriam ter-lhe sido entregues quando da rescisão contratual; c) tentou
de todas as maneiras obter os certificados e, se houve demora para o ajuizamento da
ação, isto se deveu ao comportamento da ré, que o ludibriava e protelava a entrega
dos documentos; d) a atitude da ré de reter os documentos é fato suficiente para
acarretar o dano moral que justifica o pedido indenizatório, que visa a compensar a
vítima pelos prejuízos sofridos.
Requer “seja acrescido a R. Sentença de primeira instância a
condenação da apelada em indenização pelos danos morais no valor indicado pelo
apelante em sua prefacial e diante do princípio da causalidade, ao pagamento integral
das custas processuais e honorários advocatícios'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contrarrazões às fls. 61/70.
É o relatório.
1. O recorrente pugna pelo provimento do recurso para que seja
reformada a r. sentença apelada e fixada indenização pelos danos morais que diz ter
sofrido.
A r. sentença resolveu a controvérsia nestes termos:
“(...)
“Julgamento antecipado, diante da natureza da questão, que
dispensa produção de mais provas, em especial aquelas reclamadas pelo
autor.
“A preliminar arguida pela ré confunde-se com o mérito da
causa.
“Fato incontroverso que os certificados de conclusão de
certos cursos técnicos, concluídos pelo autor, permaneceram com a ré,
depois de finda a relação de emprego entre as partes (fls. 37 a 42).
“Contudo, o autor não prova que, como alegou na inicial,
insistiu com a ré na devolução dos tais documentos. Ao contrário: trouxe
apenas um (isolado) aviso de recebimento postal datado de 26.11.2014, sem
demonstrar qual o conteúdo da carta que o AR acompanhou. Nada mais do
que isso. Nem mesmo um telegrama o autor encaminhou à ré, depois de
tantos meses esperando, antes de ajuizar esta ação?...
“A ré, por outro lado, bem que poderia já ter restituído ao
autor os certificados, depois da rescisão do contrato de trabalho,
comunicando isso ao autor, evitando o ajuizamento desta ação. Somente
nesse ponto é que procede o pedido do autor.
“Anoto, porém, inexistir prova de que a ré tenha se recusado
a entregar os certificados ao autor, extrajudicialmente. Daí porque não se
pode acolher o pedido de indenização formulado pelo autor.
“E há mais. O autor alega que perdeu chances de emprego
porque não tinha os tais certificados de conclusão em mãos. No entanto, tal
alegação se apresenta inverossímil, desprovida de um mínimo de seriedade.
Por que motivo o autor não solicitou, à Escola na qual concluiu os cursos,
a emissão de segunda via dos tais certificados? Onde estão os dados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relativos aos supostos empregos que o autor afirma ter procurado e para os
quais teria sido, segundo suas alegações, selecionado como candidato
sério? Nada disso existe nos autos, o que torna o pedido indenizatório
verdadeira especulação, tentativa de enriquecimento sem causa.
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
pretensão do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, para
o fim de determinar à ré que restitua ao autor os documentos que se acham
em seu poder, copiados às fls. 37/42, por meio de encomenda registrada
com AR, ou "sedex", endereçado à casa do autor, cujo endereço consta da
inicial. Isso, depois do trânsito em julgado desta sentença e conforme prazo
que lhe vier a ser assinado oportunamente. Rejeito o pedido de indenização.
“Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
suas despesas processuais e honorários de seus advogados (...)”.
Nada há que ser alterado na r. sentença apelada. O autor não fez
nenhuma prova dos abalos sofridos, nem minimamente, pois juntou somente um
Aviso de Recebimento, em que sequer há descrição sobre o conteúdo enviado. Não
alude concretamente ao abalo, dor psicológica, ou mesmo que sua vida profissional
tenha sido obstada pela falta dos certificados, tampouco se podendo dizer que tenha
sido submetido a situação vexatória ou destratado. O dissabor vivido por ele não
justifica a pretensão indenizatória, que foi bem indeferida pela r. sentença apelada.
Ensina
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
(Programa
de
Responsabilidade Civil, 11a edição, Atlas, 2014):
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (pág. 111).
“...
os direitos
individuais,
conquanto previstos
na
Constituição, não podem ser considerados ilimitados e absolutos, em face da
natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo
quê não se permite que qualquer deles seja exercido de modo danoso à
ordem pública e às liberdades alheias. Fala-se, hoje, não mais em direitos
individuais, mas em direitos do homem inserido na sociedade, de tal modo
que não é mais exclusivamente com relação ao indivíduo, mas com enfoque
de sua inserção na sociedade, que se justificam, no Estado Social de Direito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tanto os direitos como as suas limitações" ("Programa de Responsabilidade
Civil", Malheiros, 2a ed., pág.94).
O pedido indenizatório, portanto, não merece acolhimento.
Também se insurge o autor em relação ao capítulo sentencial que
estipulou a sucumbência recíproca e determinou que cada parte arcasse com os
respectivos ônus sucumbenciais.
Não há dúvida a respeito do sucumbimento parcial das duas partes, na
medida em que a pretensão do autor, com a ação, era obter a procedência de dois
pedidos: a consecução da obrigação de fazer consubstanciada na entrega dos
certificados, em que obteve sucesso, e a obtenção de indenização, no valor de R$
10.000,00, que foi indeferida pela r. sentença apelada.
Assim, não há que falar em decaimento mínimo do autor, que
justifique sejam carreados à ré a totalidade dos ônus sucumbenciais.
Observo, contudo, que o artigo 86 do Código de Processo Civil
estipula que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”. A redação difere daquela do
artigo 21 do Código de 1973, que determinava a distribuição recíproca e
proporcional, em caso de ambas as partes serem vencedoras e vencidas.
Assim, a r. sentença deve sofrer pequeno reparo, não para atender a
pretensão recursal do autor, mas adequá-la à lei processual vigente. Em conclusão,
fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, devidos por uma
parte ao advogado da outra, elevados os honorários a cargo do recorrente para 15%,
em face do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que,
embora não tenha havido o deferimento formal da gratuidade, o processamento do
recurso, pelo Juízo de piso, implica reconhecimento tácito da concessão da benesse.
2. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, corrigida a sentença,
de ofício, no ponto relativo à sucumbência
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente